Tribunal: TJDFT
Processo: 0727680-83.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. PASSE LIVRE. PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. HIPÓTESES DA LEI No 566/1993. NÃO DEMONSTRADA.

1. Nos termos do art. 1o da Lei no 566/1993, “é assegurada a gratuidade no uso dos transportes coletivos do DF aos portadores, em grau acentuado de deficiência físicas, mentais e sensoriais, com renda de até 3 (três) salários mínimos, e respectivos acompanhantes, quando comprovadamente necessários.”

2. Os atos administrativos, enquanto declarações estatais no exercício de prerrogativas públicas, dispõem de determinados atributos não extensíveis aos atos particulares. Dentre eles, encontra-se presente a presunção de legitimidade, segundo a qual se presume a idoneidade do ato administrativo até que desconstituído por prova a ser produzida pelo interessado.

3. Na hipótese sob exame, o ato administrativo que indeferiu o pedido fundou-se na ausência de previsão legal do quadro médico atual. Portanto, ainda que existam precedentes que autorizem a interpretação ampliativa do rol de doenças que justifiquem a concessão do transporte público gratuito, é imprescindível verificar, por meio da instrução probatória, qual o nível da limitação física narrada. Enquanto não realizada a prova pericial, deve prevalecer a avaliação do quadro realizada pelo ente público e a sua descaracterização como deficiência física.

4. Não sendo verossímil a alegação sustentada pelo agravado, quanto ao direito de usufruir do benefício de gratuidade no uso dos transportes coletivos do Distrito Federal, não há como se manter a medida antecipatória que lhe permitiria gozar provisoriamente do benefício.

5. No caso, a demanda necessita de maior dilação probatória, inexistindo, neste momento inicial do feito, a comprovada probabilidade do direito invocado pelo recorrido.

6. Recurso conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado.